Tribunal: TJDFT
Processo: 0750159-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750159-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIOMARCO FERNANDES DE ALMEIDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLIOMARCO FERNANDES DE ALMEIDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos sob o procedimento comum no 0705337-14.2024.8.07.0002 proposta pelo agravante em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 215812712 do processo de origem): “Tratam os autos de ação de obrigação de não fazer ajuizada por CLIOMARCO FERNANDES DE ALMEIDA contra NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. O autor pleiteia o deferimento de tutela de urgência, no sentido de que a ré se abstenha de cobrar e de promover o corte no fornecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora, relativos ao Termo de Ocorrência de Inspeção anexo à inicial, além da retirada da negativação de seu nome. Para tanto, aduz que; a) a ré, por intermédio de preposto, confeccionou um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual teria sido consignado que o medidor teria sido encontrado com defeito; b) em decorrência disso, a ré teria emitido uma fatura acumulada no valor de R$ 56.280,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta reais). DECIDO. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou seu deferimento à presença de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por configurados tais pressupostos, ao menos em parte. Muito embora a ré tenha a prerrogativa legal de efetuar o cálculo de recuperação de receita e promover a cobrança dos valores pretéritos, com base na estimativa de consumo, em casos de constatação de irregularidade, isso não lhe confere a prerrogativa de condicionar a manutenção do serviço ao pagamento da fatura, nesses termos, produzida. Isso porque o art. 357 da Resolução n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) só permite que as concessionárias de energia elétrica interrompam o fornecimento do serviço em razão do não pagamento das faturas tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias. O valor cobrado supera, em muitas vezes, as faturas dos últimos três meses, motivo pelo qual entendo que a probabilidade do direito do autor está presente. Não é outro o entendimento da jurisprudência sobre o tema: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...) 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, proferido no julgamento da apelação cível 07043111120208070005, em que atuou como relator o Desembargador Sandoval Oliveira, da 2a Turma Cível. Data de julgamento: 21/10/2020. Publicação no PJe: 29/10/2020. Sem página cadastrada.) Assim, para adequar a sua postura contratual à lei, a ré deve dissociar o montante da recuperação da receita apurada em conformidade com os critérios legais do valor do consumo verificado a partir da instalação do novo medidor. Do contrário, ela estará, por via transversa, se investindo no direito de promover a suspensão do serviço com base em débitos anteriores a 90 (noventa) dias, o que vai de encontro à disposição legal atinente à matéria, nos termos há pouco destacados. Não vejo, porém, como estender a medida ao pleito de proibição de cobrança e negativação do nome do autor. Isso porque gozam de relativa presunção de veracidade os cálculos elaborados pela ré a título de recuperação de receita. Ademais, não foi possível divisar, prima facie, qualquer irregularidade no TOI confeccionado pela ré. Impõe-se, com isso, o acolhimento parcial do pleito antecipatório. ISTO POSTO: 1) DEFIRO, pois, em parte, a tutela de urgência e determino à ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade do autor, situada no ASSENT. BETINHO CJ A CH 19, BRAZLÂNDIA/DF, UC: 688104. Para tanto, ela deverá dissociar os valores apurados a propósito da importância relativa aos serviços efetivamente prestados a partir da instalação do novo medidor de energia na unidade consumidora. Caso a interrupção do serviço já tenha se consumado, a ré deverá, em 72 (setenta e duas) horas, restabelecer o fornecimento da utilidade, sob pena da incidência em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ora imposta à ré, instituo multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2) Defiro a gratuidade de justiça em favor do autor. 3) Cite-se a parte ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 66591960), informa que ajuizou ação anulatória cumulada com indenização, em virtude da confecção de forma unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidades (TOI) pela agravada, que apurou a revisão de consumo no valor de R$ 56.280,00. Menciona que ninguém acompanhou a inspeção, que resultou na lavratura do TOI. Argumenta que não foi informado do recolhimento do medidor de energia para análise laboratorial, bem como das datas para a realização da perícia, conforme prevê o art. 592, § 2o, da Resolução Normativa n.o 100/2024. Verbera que a suposta fraude do medidor ocorreu de forma unilateral, sem a participação do autor. Aduz que não foi observado pela concessionária de energia o rito estabelecido pela ANELL para a cobrança do débito questionado. Afirma que houve violação ao princípio do contraditório. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para retirar o nome do autor, ora agravante, do órgão de proteção ao crédito. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 215812712. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Alega o agravante a nulidade do processo administrativo que determinou o corte administrativo do serviço de energia elétrica, em virtude de fraude no medidor, que lhe impôs uma cobrança no valor de R$ R$ 56.280,00, referente ao período de 01/02/2021 a 17/01/2024. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade do autor. Todavia, indeferiu o pedido de proibição de cobrança e negativação do nome do autor, uma vez que os cálculos elaborados pela ré gozam de presunção de veracidade. No processo originário, está sendo discutida a nulidade do processo administrativo, em virtude da inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa, sendo que o débito teria sido constituído unilateralmente. Trata-se de matéria que, em tese, depende de dilação probatória, após a formação do contraditório. Contudo, em juízo perfunctório, observando os documentos juntados nos autos originários, verifico que, ao que tudo indica, o agravante não estava no local no momento da inspeção realizada pela Neoenergia, que foi acompanhada por terceira pessoa, a Sr. Valdilson (ID 214899963, na origem). Por outro lado, a conta de energia é cadastrada no nome do agravante (ID 214899962, autos de origem). Assim sendo, nos termos do art. 591, § 3o, da Resolução 1.000 da ANEEL, deveria ter sido enviado ao consumidor, no prazo de 15 dias, a cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e as informações de que poderia solicitar verificação ou a perícia metrológica junto ao INMETRO. Nesse sentido, é o que dispõe o mencionado artigo: Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve: I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II - informar: a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos. § 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput. (negritei). Ao que parece, o consumidor não teria sido notificado do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Além disso, deve-se ponderar que é dever da concessionária/agravada observar todas as normas previstas para a garantia do contraditório e ampla defesa, sob pena de constituição unilateral do crédito. Assim sendo, embora a questão precise ser analisada com maior profundidade no julgamento do recurso, após o devido contraditório, entendo, nesta fase inicial, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar postulada. Além disso, a suspensão da cobrança, por ora, bem como a abstenção de inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito não trará nenhum prejuízo à concessionária de energia elétrica, pois, caso o recurso não seja provido, poderá proceder as medidas cabíveis para a cobrança da dívida. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ACOMPANHAMENTO POR TERCEIRO. APURAÇÃO UNILATERAL. REVELIA DO TITULAR DA UNIDADE MEDIDORA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 699 DO STJ. RESOLUÇÃO 1.000 DA ANEEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO DÉBITO. 1. A unilateralidade da inspeção realizada pela Neoenergia decorreu do fato de que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI foi assinado por pessoa estranha, sem vínculo com o agravante ou com sua empresa, e porque não houve a necessária comunicação do TOI ao titular da unidade consumidora, nos termos do art. 591, §3o, da Resolução 1.000 da ANEEL, o que invalida o contraditório do procedimento de inspeção e autuação. 2. Para fins de concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado pelo agravante e a prova mínima das alegações sugerem que o procedimento administrativo adotado pela Neoenergia não observou o contraditório e a ampla defesa, conforme preconiza a Resolução 1.000 da ANEEL e a jurisprudência vinculante do STJ, estabelecida no REsp no 1.412.433/RS, Tema 699. 3. Agravo conhecido e provido. Tutela de urgência confirmada. (Acórdão 1729400, 0710269-85.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023.) Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de inscrever a dívida, ora discutida, nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para proceder à suspensão da cobrança do débito, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Expeça-se mandado para o cumprimento da presente liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora